Tribunal: TJDFT
Processo: 0711180-21.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SÚMULA N. 231 DO STJ. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o ora apelante a 6 meses de detenção em regime inicial aberto e 10 dias-multa, à razão mínima, além do pagamento de R$ 10.000,00 à vítima a título de danos materiais mínimo e R$ 500,00 a título de danos morais mínimos, pela prática do crime incurso no art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se a tipificação legal da conduta do réu foi adequada, se a Súmula n. 231 do STJ deve ser afastada e se a indenização mínima deve ser mitigada.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão do réu, as declarações da vítima e a prova documental, deixam evidente que o acusado, com consciência e vontade, destruiu coisa alheia mediante o uso de fogo.
4. O art. 163, parágrafo único, inciso II, do CP trata do dano qualificado pelo uso de fogo. O dano qualificado contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal está disposto no inciso III do art. 163, parágrafo único, do CP. Assim, a defesa confunde os incisos, não havendo que se falar em erro na sentença, que adequou corretamente a conduta do réu ao tipo penal.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, em 14/08/2024, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, mantendo o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir redução da pena abaixo do mínimo legal. Esta posição, inclusive, foi mantida nos mais recentes julgamentos daquela Corte Superior. Precedentes. 5.1. A individualização da pena não pode ultrapassar o limite mínimo cominado, mormente quando não se estabelece fração objetiva para aplicação da redução almejada.
6. Sobre o prejuízo sofrido pela vítima, o art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. Trata-se, portanto, de imposição legal. 6.1. Agiu corretamente o magistrado de primeiro grau ao fixar o dano material mínimo em R$ 10.000,00, não havendo que se falar em desproporcionalidade, pois o montante está em consonância com o laudo pericial.
7. Sobre o dano moral, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.675.874/MS, Tema no 983 dos recursos repetitivos, decidiu pela possibilidade de o julgador fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia. 7.1. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. 7.2. O valor fixado se mostra razoável e proporcional, não merecendo reparos.
8. A alegação sobre incapacidade econômica do acusado deve ser analisada pelo Juízo das Execuções. Precedente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.